Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 26353534, SINDIRETA/DF requer a remessa dos autos ao Conselho Especial para expedição de ofício à instituição financeira, em cumprimento à determinação contida no ID 16765658, item b. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes, tendo em vista que ainda não houve a remessa dos autos ao Supremo Tribunal federal. Tudo cumprido, remetam-se os autos à Suprema Corte, nos termos do despacho de ID 26167362. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024